Tribunal: TJPA
Processo: 0800981-77.2021.8.14.0136
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800981-77.2021.8.14.0136

JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0800981-77.2021.8.14.0136

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Remessa Necessária Cível

Sentenciante: Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Canaã dos Carajás

Sentenciados: Ministério Púbico

Estado do Pará

Município de Canaã dos Carajás

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO EM UTI. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE E URGÊNCIA DA INTERNAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Canaã dos Carajás, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela Antecipada, proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do Estado do Pará e do Município de Canaã dos Carajás, para condenar os réu a garantirem, em caráter de urgência, a transferência do paciente para hospital que conte com Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A propósito, vejamos os termos da sentença acima mencionada,
in verbis: (ID 8323057)

“
“Isso posto, julgo PROCEDENTE o pedido vertente na inicial, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, I, do CPC, confirmando a liminar proferida no mesmo sentido e CONDENANDO o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS a garantirem, em caráter de urgência, a transferência do paciente para hospital que conte com Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Deixo de condenar os requeridos em custas e despesas processuais em razão da isenção prevista no art. 40, inciso I da Lei nº. 8.328/2015. Sem honorários advocatícios, na forma da lei. Intimem-se as partes. Decorrido o prazo do recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça para reexame necessário, consoante entendimento contido na súmula nº 490 do STJ. P.R.I.C”.
”

A certidão de id. 8323063 atestou que não houve interposição de recurso pelas partes.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer se manifestando pela
manutenção da Sentença do Juízo
a quo
(ID 8389805).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que condenou o Estado do Pará e o Município de Canaã dos Carajás a garantirem, em caráter de urgência, a transferência de
Manoel Lima de Souza
, para hospital que conte com Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O direito à Saúde é assegurado constitucionalmente e o dever da prestação de sua assistência é compartilhado entre todos os Entes da Administração Direta (União, Estados e Municípios), sendo todos solidariamente responsáveis, nos termos do art. 23, inciso II, da Constituição Federal.

É dever do Estado, no sentido “lato”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

Por essa razão, qualquer um dos Entes Federados possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à Saúde, devendo o Poder Público custear os medicamentos e tratamentos aos necessitados, consoante o art. 196 da CF.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Ademais, não se pode olvidar, que no caso em questão, trata-se de direito de um idoso, na qual encontra especial amparo na Lei 10.741/2003, que institui o Estatuto do Idoso, que estabelece em seu art. 2º e 3º o dever do Estado na promoção da saúde a classe:

Art. 2º O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.

Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Restou comprovado pelos laudos e documentações médicas a necessidade da transferência do idoso para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e o dever dos requeridos em providenciar a transferência pleiteada.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/05/2022